Tribunal: TJDFT
Processo: 0087115-75.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0087115-75.2009.8.07.0001 RECORRENTE: ROGÉRIO DE ABREU MENESCAL RECORRIDA: EMPRESA EDITORA A TARDE S A DECISÃO Esta Presidência indeferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário interpostos por ROGÉRIO DE ABREU MENESCAL (ID 15667211 – p. 197/199), situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às respectivas Corte Superiores. O STJ negou provimento do recurso. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no apelo extremo corresponde ao Tema 657 da sistemática da repercussão geral (ARE 739.382). Em relação ao citado repetitivo, a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral da matéria debatida no ARE 739.382, situação que inviabiliza o processamento do apelo extraordinário. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031